Tribunal: TJBA
Processo: 0511157-22.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0511157-22.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA, ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONJ HAB JOAO DURVAL CARNEI

Advogado(s):CARLOS HENRIQUE BOAVENTURA DE SOUZA, JESSICA FIGUEIREDO GRISI

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO JUDICIAL DO ALUGUEL COM BASE EM PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL APÓS TRÊS ANOS DE CONTRATO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por OI S/A, contra sentença proferida na Ação Revisional de Aluguel c/c Cobrança, ajuizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional João Durval Carneiro, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o valor mensal do aluguel em R$ 3.000,00 (três mil reais), a partir da citação (novembro de 2018), com reajuste anual pelo IGP-M, condenando a Ré ao pagamento das diferenças locatícias retroativas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês. Houve ainda sucumbência recíproca, com honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação para cada, observada a gratuidade de Justiça. A Apelante sustentou violação ao pactuado, desproporcionalidade na majoração do aluguel e ausência de demonstração de valorização do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é juridicamente cabível a revisão judicial do valor do aluguel pactuado no contrato de locação, após três anos de sua vigência; estabelecer se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais, fixado judicialmente, está em consonância com a prova pericial produzida e com os limites do pedido; e determinar se a retroação dos efeitos da sentença à data da citação, com apuração das diferenças locatícias, é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão judicial do valor do aluguel é expressamente admitida pelos arts. 18 e 19 da Lei nº 8.245/91, após três anos da vigência do contrato, independentemente de prova de imprevisão ou onerosidade excessiva, desde que demonstrada a discrepância entre o valor locatício avençado e o preço de mercado.

4. O laudo pericial produzido indicou que o valor de mercado do aluguel era de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que evidencia a defasagem do valor pago pela locatária (R$ 194,38 – cento e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), justificando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

5. A sentença observou o princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), limitando a condenação ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ainda que a perícia indicasse valor superior, inexistindo, portanto, extrapolação dos limites do pedido.

6. A retroação da nova base locatícia à data da citação encontra amparo no art. 69 da Lei nº 8.245/91, que prevê expressamente a eficácia
ex tunc
da sentença revisional, para fins de apuração das diferenças locatícias devidas durante o curso da demanda.

7. A alegação de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
pacta sunt servanda
não subsiste, diante da previsão legal expressa de revisão judicial, que visa harmonizar a força obrigatória do contrato com a função social e o equilíbrio das prestações.

8. A ausência de contraprova técnica idônea, por parte da Recorrente, inviabiliza a desconstituição do laudo pericial judicial, que serve de base para o arbitramento do valor do aluguel.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 18, 19 e 69; CPC, arts. 85, §11, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 0124060-16.2014.8.09.0006, Rel. Des. Fábio Cristóvão, j. 17.05.2019; TJ-SP, Apelação nº 1034052-06.2017.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 18.06.2018; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511157-22.2018.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, tendo como Apelante a

OI S/A
,

sendo Apelada
Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional João Durval Carneiro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .